Tribunal: TJDFT
Processo: 0749483-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749483-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA RECORRIDOS: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, JUCIMAR ANTONIO PEREIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Indeferimento de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho. Busca por bens penhoráveis. Impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho para averiguar eventual recebimento de benefícios previdenciários ou existência de vínculo empregatício por parte do devedor, com o objetivo de penhora. O Magistrado de origem fundamentou o indeferimento na impenhorabilidade legal de verbas de natureza alimentar, bem como na ausência de demonstração de situação excepcional. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho seria medida adequada para localizar bens penhoráveis; e (ii) avaliar se houve demonstração de situação excepcional que justifique o afastamento da regra geral de impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários. III. Razões de decidir 3. A legislação brasileira veda a penhora de salários e benefícios previdenciários (Art. 833, inciso IV do CPC), salvo em situações excepcionais devidamente demonstradas. No caso, não foi comprovada qualquer situação que justificasse o afastamento dessa regra. 4. O princípio da colaboração processual não implica a substituição do dever da parte exequente pelo Poder Judiciário na busca de bens penhoráveis. Diversas diligências foram realizadas no curso do processo sem êxito, sendo responsabilidade da parte interessada promover, por meios próprios, a localização de bens do devedor, inclusive utilizando os bancos de dados públicos disponíveis. 5. A expedição dos ofícios pretendidos ao INSS e ao Ministério do Trabalho seria diligência infrutífera, em face da impenhorabilidade, além de que esses órgãos não são meios apropriados para obtenção de informações destinadas à penhora para satisfazer dívida comum. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a impenhorabilidade do salário é relativa, cabendo ao devedor o ônus de comprovar que a penhora prejudicaria sua subsistência, o que não ocorreu no presente feito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. b) artigos 6o, 139, inciso IV, 789 e 831, todos do CPC, sustentando que existe a possibilidade de o Judiciário realizar medidas atípicas para cumprimento da execução, considerando do princípio da cooperação. Assevera que o devedor deve responder com todo o seu patrimônio pela dívida e a penhora deve recair sobre tantos bens bastem para cumprimento da dívida. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 71320114). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 139, inciso IV, 373, 789, 831 e 833, inciso IV, todos CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A penhora de salário é vedada em lei. A jurisprudência a tem admitido diante de situações excepcionais plenamente justificadas e demonstradas. O mesmo se dá com os benefícios previdenciários eventualmente recebidos pelo devedor. O princípio da colaboração, por outro lado, não significa substituição dos deveres do interessado pelo Judiciário. No caso, a ação tramita há anos e foram feitas, com auxílio judicial, várias diligências tendentes ao encontramento de bens penhoráveis, não se obtendo sucesso, ou seja, houve efetiva colaboração do juízo para prosseguimento válido e regular do processo e observância aos princípios constitucionais e processuais mencionados no recurso. O INSS e o Ministério do Trabalho não são órgãos de consulta para obtenção de dados de benefícios previdenciários ou de emprego para os fins de penhora a satisfazer quirógrafos comuns. Cabe à parte interessada promover as diligências extrajudiciais para encontramento de bens penhoráveis, inclusive com consultas aos bancos de dados públicos. Por fim, a diligência resultaria inútil, salvo se, previamente, houvesse a demonstração de alguma situação excepcional que justificasse o afastamento da regra geral da impenhorabilidade de salários, o que não ocorreu na espécie. (ID 69138987). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 71320114. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023